Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Revisão.
1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). No entanto, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se por suprido o vício da falta de prévio requerimento.
2 – A reiteração criminosa do acusado – multirreincidente, com quatro condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado, falso testemunho, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena remanescente de 4 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão -, que cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Encerrada a instrução criminal e não tendo havido demora injustificada na instrução do feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
5 – Ordem concedida em parte.